Tribunal: STF
Processo: MS 38372
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



       Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Eliomar das Neves Santos, em face de ato da Corregedora do Conselho Nacional de Justiça, Maria Thereza de Assis Moura, nos autos  do Pedido  de  Providências n° - 0002445-83.2021.2.00.0000 - CNJ, com base nos argumentos a seguir articulados:



     a) O impetrante impetrou mandado de segurança a fim de participar das demais etapas do concurso de delegado de polícia no Estado da Bahia, tendo sido concedida a ordem para tal fim; 



     b) todavia, a ordem foi descumprida pelo governador daquele Estado, de forma que o impetrante foi excluído do certame em sua terceira fase, o que ensejou novo mandado de segurança, tendo sido a liminar indeferida, ainda pendente de julgamento final no TJ/BA;



     d) seguiu-se o manejo de expediente e recurso para o CNJ, o qual fora sumariamente arquivado, o que implicou em violação a vários direitos do impetrante e do advogado; 



     e) postula a liminar determinando-se o cumprimento da obrigação de fazer, tendo em vista que o cidadão não deve ser prejudicado em face da decisão teratológica; 



     f) estando presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, quais sejam, o fumus bonus iuris e o periculum in mora, considerando os danos causados ao advogado e cidadão brasileiro Eliomar das Neves Santos, deve ser concedida a segurança. 



       É o relatório.



       Decido. 



       O writ não comporta seguimento, devido à inépcia da petição inicial, que não aponta, de forma clara e objetiva, quais seriam as ilegalidades perpetradas no ato supostamente coator, limitando-se a arguir um emaranhado de nulidades de ordem processual, sem especificá-las. 



       Além de não ter sido demonstrado o direito líquido e certo supostamente violado, também não foi indicado o periculum in mora ou a urgência da demanda. 



       Ausentes, portanto, os requisitos de admissibilidade do mandado de segurança, evidencia-se o seu manifesto descabimento. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:



CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DESAPROPRIAÇÃO. INTERESSE SOCIAL. REFORMA AGRÁRIA. SAISINE. MÚLTIPLA TITULARIDADE. PROPRIEDADE ÚNICA ATÉ A PARTILHA. PRODUTIVIDADE DO IMÓVEL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. APRECIAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE. [...] 2. O significado da expressão “direito líquido e certo” que traduz requisito viabilizador da utilização do mandado de segurança obsta revaloração de matéria fática. Precedentes. (MS 24.518, Relator o Ministro CARLOS VELLOSO, DJ 30.04.2004; MS 24488, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, julgado em 19.05.2005). 3. Segurança denegada.



(MS 26531, Rel. para o acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 28.10.2020);



Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Processual Civil. Cabimento de mandado de segurança contra ato judicial. Impossibilidade quando usado como sucedâneo de recurso. 3. Necessidade de comprovação de direito líquido e certo de plano. Inocorrência. 4. Requisitos de admissibilidade do mandado de segurança. Ausência de repercussão geral. Precedente. AI-RG 800.074 5. Agravo regimental a que se nega provimento.



(ARE 738474 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 11.11.2014);



Processual. Mandado de segurança. Ausência de ato concreto que indique direito líquido e certo. Questão infraconstitucional. Matéria fática. 1. A análise dos requisitos de impetração do mandado de segurança requer a apreciação dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279 do STF. 2. Impossibilidade de apreciação dos elementos que comprovam a ameaça de lesão. Requisitos de ordem processual que não ensejam a abertura da via extraordinária, por terem natureza infraconstitucional. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.



(AI 592104 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 09-08-2011);



RECURSO EXTRAORDINÁRIO: EXIGÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO, NO ACÓRDÃO RECORRIDO, DOS TEMAS CONSTITUCIONAIS SUSCITADOS. 2. MANDADO DE SEGURANÇA: DIREITO LIQUIDO E CERTO. O 'DIREITO LÍQUIDO E CERTO', PRESSUPOSTO CONSTITUCIONAL DE ADMISSIBILIDADE DO MANDADO DE SEGURANÇA, É REQUISITO DE ORDEM PROCESSUAL, ATINENTE A EXISTÊNCIA DE PROVA INEQUIVOCA DOS FATOS EM QUE SE BASEAR A PRETENSAO DO IMPETRANTE E NÃO COM A PROCEDENCIA DESTA, MATÉRIA DE MÉRITO (CF. STF, PLEN., AGRG MS 21.243, 12.9.90).



(RE 117936, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 07-12-1990)



Acresce, ainda, que segundo consta do ato ora atacado, o impetrante manejou mais de 15 arguições de impedimento e suspeição no âmbito do CNJ, bem como reiterados expedientes visando à apuração dos mesmos fatos. Concluiu-se, no decisum da Corregedora Nacional de Justiça, que: 



           Ocorre que "não cabe a este Conselho Nacional de Justiça, em sede de reclamação disciplinar, proceder a uma nova apuração dos mesmos fatos, não sendo admissível a duplicidade apuratória" (CNJ - RA - Recurso Administrativo em RD - Reclamação Disciplinar - 0005641-08.2014.2.00.0000 - Rei. Min. NANCY ANDRIGHI - 26a Sessão (EXTRAORDINÁRIA) - j. 19/05/2015).



Evidente, portanto, o manifesto abuso no direito de ação e petição por parte do ora impetrante, que também impetrou, perante esta Corte Suprema, outros mandados de segurança, como o MS n. 38.381 e o MS n. 38.370, com alegações similares às veiculadas nestes autos, a reforçar o descabimento do writ.



Ante o exposto, nego seguimento ao presente mandado de segurança ante a ausência dos pressupostos de admissibilidade, nos termos do art. 21, § 1°, do RISTF, ficando prejudicado o pedido de liminar.



       Publique-se. Arquive-se.



       Brasília, 10 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente